Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DEVIDA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da apelação interposta pela parte autora e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material na fixação de honorários sucumbenciais no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e em consonância com o entendimento fixado no Tema 1.076 pelo STJ, a fixação equitativa de honorários sucumbenciais deve ser aplicada nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Conforme o entendimento deste TJDFT, os valores indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que a fixação equitativa deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar situações de discrepância entre os valores efetivamente envolvidos na lide e aqueles devidos aos patronos da parte.
5. No caso dos autos, a causa tem o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o que configura baixo valor apto a ensejar a fixação de honorários sucumbenciais de modo equitativo.
5.1. Tendo em vista a baixa complexidade da controvérsia recursal, restrita ao reconhecimento de coisa julgada sobre a lide, e a modesta atuação dos patronos do réu, limitada à apresentação de contrarrazões à apelação, é razoável e proporcional a fixação dos honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade de justiça à parte sucumbente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ. Acórdão 1853956 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.